Tribunal: TJES
Processo: 0003197-53.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003197-53.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON ROSTAN DE ANDRADE ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DOSIMETRIA DA PENA –

MANTIDA

-
RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO
.

1.
Inicialmente, a autoria e a materialidade do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos
.

2.
S
egundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

3.

Além disso,
o tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, consumando-se com a execução de qualquer um dos núcleos do tipo

4
.
A
dequada a exasperação da pena-
base
acima do mínimo legal, não se apresentando de forma desproporcional a fixação no patamar
arbitrado
, considerando o intervalo entre o mínimo e máximo de pena cominada ao tipo, qual seja, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos,
e a
fração de 1/8 empregada.

5.
A multirreincidência pode justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6 (AgRg no HC n. 736.175
/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/05/2022, DJe de 31/05/2022). Dessa forma, considerando que o apelante possui quatro condenações com trânsito em julgado, é proporcional a fração empregada.

6
.
O
réu é reincidente, de modo
que não faz jus ao benefício pleiteado, pois não cumpriu cumulativamente todos os requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

7.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0003197-53.2022.8.08.0014

APELANTE: JEFERSON ROSTAN DE ANDRADE ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: REGINA MIRANDA RIBEIRO - ES26370

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO –
PRELIMINAR
:
RECORRER EM LIBERDADE

Preliminarmente, a defesa requer o direito do recorrente de apelar em liberdade.

E
m que pese o louvável esforço da defesa
,

o
c. STJ tem reiteradamente decidido que,
tendo o réu respondido a todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático, seria incoerente conceder a liberdade depois de prolatada a sentença condenatória
.

P
elo exposto, rejeito a
s
preliminar
es
suscitad
a
s
.

VOTO -
MÉRITO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JEFERSON ROSTAN DE ANDRADE
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
163
/
ss.
pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL
DE
COLATINA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0003197-53.2022.8.08.0014
, condenou
o
recorrente à pena de
12
(
doze
) anos
e 0
1
(
um
) m
ê
s
de reclusão,
a ser cumprid
a
inicialmente em regime
fechado
, e ao pagamento de
1
.
208
(
mil duzentos e oito
) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06
.

Em suas razões de fls. 176/ss., requer a defesa, em síntese:
i)
o reconhecimento do direito do réu para recorrer em liberdade;
i
i)
a absolvição do apelante ante a ausência de provas;
i
ii)
a reforma da dosimetria da pena para aplicá-la em seu mínimo legal;
iv)
o afastamento da pena de multa arbitrada.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso às fls.
193
/
ss.,
sendo neste mesmo sentido o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID
6980923
).

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Primeiramente, narra a denúncia que,

no dia
20/09/2022
, policiais militares flagraram o apelante
preparando 50 (cinquenta) pedras de crack e 14 (catorze) buchas de maconha. Ao visualizar a guarnição, o denunciado se evadiu, sendo interceptado em outro logradouro e, no caminho, dispensou 01 (uma) pedra de crack pesando aproximadamente 22g (vinte e duas gramas).

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
.

Inicialmente,
c
onsigno
que
a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o auto de apreensão,
o Boletim Unificado,
o
laudo químico e
os
depoimentos colhidos durante a instrução
processual
.

Dito isso, em que pese a negativa de autoria do réu, destaco que as suas versões são contraditórias aos depoimentos dos policiais ouvidos tanto no IP quanto em juízo.

Nesse ponto,

reputo pertinente transcrever o trecho da sentença que colacionou o
depoimento
judicial
dos policiais que participaram da apreensão:

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha SD/PMES DAVID SIQUEIRA GUIMARÃES informou que foi acionado para dar apoio a outra viatura e, na Avenida das Nações, visualizou um rapaz correndo, sem camisa, suado, vestindo bermuda e sem chinelo. Disse que, ao avistar a viatura, o indivíduo arremessou uma sacola para o outro lado da rua e continuou correndo. Relatou que a Delegada, Dra. Jaciely, estava passando pelo local e bloqueou a rua, o que possibilitou a abordagem. Afirmou que buscou a sacola arremessada pelo acusado em cima do telhado de uma casa, sendo verificado que continha uma pedra grande de crack. Declarou que o local inicial da ocorrência é próximo ao local da abordagem. Ademais, disse que foi encontrado dinheiro no bolso do acusado.

“
A testemunha SGT/PMES ALEXANDRE COFFLER BATISTA relatou que ao passar pela entrada do beco em uma escadaria do bairro Colatina Velha, visualizaram quatro pessoas cortando e embalando drogas, sendo dada ordem de abordagem a todos, que correram no sentido contrário ao da guarnição. Declarou que recolheram o material deixado no local e acionaram outra viatura, que se deparou com Jeferson correndo, a cerca de cem metros da saída do beco.
Disse que o acusado não obedeceu a ordem de parada e, antes de ser abordado, jogou uma pedra grande de crack do outro lado da rua, sobre o telhado de uma casa.
Esclareceu que não conseguiram abordar os outros indivíduos.
Reconheceu Jeferson como um dos indivíduos que estava no beco preparando drogas, próximo a uma casa abandonada, acrescentando que, na época dos fatos, aquele local era de intenso tráfico de drogas. Disse que no local onde os indivíduos estavam inicialmente foram apreendidas pedras de crack embaladas e maconha, já no local percorrido durante a fuga de Jeferson foram encontradas cargas de crack.
Afirmou que se recorda terem sido apreendidos, além de drogas, sacolinhas de chup-chup, chave e CRLV de veículo, chinelos, gilete e um prato.
Informou que as características identificadas no momento da ocorrência se referiam a altura, cor da pele, roupas e que o indivíduo estava descalço.

Por sua vez, a testemunha SD/PMES LUIZ GUSTAVO DOMINICI RODRIGUES relatou que foram verificar uma ocorrência de furto em residência e testemunhas informaram que o suposto autor tinha subido pela escadaria ao lado do supermercado Colatina Velha, razão pela qual realizaram incursão a pé no local. Continuou narrando que no primeiro beco do lado direito existe um ponto utilizado para o comércio de entorpecentes, onde algumas pessoas estavam cortando e embalando drogas para comercialização. Informou que os indivíduos correram ao perceberem a aproximação da guarnição, deixando no local o material que já estava preparado.
Declarou que pediram o apoio de outras viaturas, sendo que uma das guarnições avistou um rapaz correndo, o qual arremessou algo e continuou empreendendo fuga.
Explicou que a Delegada Dra. Jaciely, que estava passando de carro pelo local, viu a perseguição policial e retardou a fuga do acusado, o que possibilitou a abordagem.

Confirmou que estava na primeira equipe que subiu até o beco, bem como
reconheceu Jeferson como uma das pessoas que estavam preparando, cortando e embalando entorpecentes.
Afirmou que se recorda que os indivíduos vistos no beco estavam sem camisa e descalço, inclusive os chinelos foram deixados no local. Segundo relato dos militares que realizaram a abordagem, Jeferson estava sem camisa e descalço, além de estar suado, característica de quem já estava correndo.
Afirmou que no local onde estavam preparando a droga foram encontrados crack e maconha prontos para comercialização e sacolas de chup-chup. Asseverou que Jeferson estava junto com as demais pessoas preparando a droga e correu, sendo abordado após arremessar uma pedra bruta de crack. Ratificou que viu Jeferson no local inicial da ocorrência, bem como viu quando este saiu correndo.
”

Destaca-se que, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

Além disso, o tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, consumando-se com a execução de qualquer um dos núcleos do tipo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter,
preparar
, produzir, fabricar, adquirir,
vender
, expor à venda,
oferecer
,
ter em depósito,

transportar,
trazer consigo,

guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo
ou fornecer drogas
, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim, restou comprovado que
o
recorrente
praticou,
ao menos,

dois
dos verbos do mencionado tipo penal,

bastando
preparar ou
trazer consigo
as drogas para consumar o delito.

Diante as mencionadas circunstâncias, descabida a
sua absolvição
,
devendo a condenação pelo delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 ser mantida.

No que se refere
a dosimetria da pena
aplicada
, verifico que o MM. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição
afastou a pena base do mínimo legal por considerar como desfavoráveis
a culpabilidade,
os antecedentes e
a personalidade do agente,

sob os seguintes fundamentos:

“
Verifico que a
culpabilidade
merece maior grau de reprovabilidade, eis que o réu praticou dois verbos tratados no tipo penal, o que revela maior censurabilidade de sua conduta; o acusado possui
antecedentes
criminais, pois ostenta quatro condenações distintas com trânsito em julgado (fl. 60), uma das quais utilizo nesta primeira fase da dosimetria da pena; não há registros negativos acerca de sua conduta social; entendo que a
personalidade
do agente deve ser valorada negativamente, na medida em que o crime foi praticado quando estava em cumprimento de pena, demonstrando desprezo e não aproveitamento do instituto da ressocialização; não há motivos a serem considerados de maneira positiva ou negativa; as circunstâncias são comuns; as consequências são normais para o tipo; quanto ao comportamento da vítima não há nada a valorar.”

Vê-se, portanto, que para desvalorá-las, utilizou
o
D. Magistrad
o
de elementos concretos, não sendo, portanto, a sua fundamentação inidônea como afirma a defesa.

Inclusive, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios caminha no sentido de que a prática de mais de um núcleo do tipo penal importa na maior reprovabilidade da sua conduta.

No mais
,
j
á se destacou no STJ o entendimento no sentido de que “
não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
”
. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

P
ortanto,
a
valoração das circunstâncias judiciais

não se projeta
para o campo dos fatos
através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas,
sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade
juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a
proporcionalidade.

Ademais, é firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Ante o exposto, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal, não se apresentando de forma desproporcional a fixação da pena base no patamar fixado, considerando o intervalo entre o mínimo e máximo de pena cominada ao tipo, qual seja, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos,
e a fração de 1/8 empregada.

Prosseguindo para a segunda fase da dosimetria da pena, vejo que foi reconhecida a
agravante da reincidência,
para a qual o MM. Magistrado
agravou
a pena em
1/3,

apresentando como fundamentação para tanto a multirreincidência do réu.

Nesse sentido, rememoro que fixou-se entendimento no sentido de que a multirreincidência pode justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6 (AgRg no HC n. 736.175/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/05/2022, DJe de 31/05/2022). Dessa forma, considerando que o apelante possui quatro condenações com trânsito em julgado, é proporcional a fração empregada.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena. E, n
este ponto, corroboro com o entendimento perfilhado pel
o
MM Magistrad
o

a quo
quando a impossibilidade de se aplicar o benefício referente ao tráfico privilegiado.

Isso porque, para fazer jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33,
§
4º, da Lei n. 11.343/06, o agente deve preencher, simultaneamente, as seguintes condições:
1) primariedade; 2) bons antecedentes; 3) não ser agente dedicado à prática criminosa; e 4) não integrar organização criminosa.

Ao discorrer sobre o tema, a doutrina de Renato Marcão elucida:

[...] a minorante em questão tem por objetivo beneficiar somente o traficante eventual, e não aquele que faz do tráfico o seu meio de vida. [...] Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse [...] (MARCÃO, Renato. Tóxicos: Lei n. 11.343, 23 de agosto de 2006: lei de drogas. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011).

In casu, o réu é reincidente, de modo
que não faz jus ao benefício pleiteado, pois não cumpriu cumulativamente todos os requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Por fim,
n
o que diz respeito ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, entendo que tal pleito deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise
do referido pedido
.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Diante
do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus termos
.

Em tempo, fixo honorários advocatícios recursais em favor da advogada dativa Dra. Regina Miranda Ribeiro (OAB/ES nº 26.370).

Ponderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
o

Advogad
o
,

reputo coerente e proporcional
fixar os honorários
recursais
no va
l
or de
R$
880,00
(
oitocentos e oitenta
reais).

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)